Tribunal: TJBA
Processo: 0110303-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110303-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO SILVA

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO CONSOLIDADO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 975 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia por servidor público aposentado. O recurso questiona os parâmetros de cálculo da indenização, a aplicação do teto remuneratório e a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão no presente recurso: (i) definir a composição da remuneração que servirá como base de cálculo da indenização pela licença-prêmio não gozada; (ii) estabelecer se o teto remuneratório constitucional incide sobre esta base de cálculo; e (iii) determinar a necessidade de compensação de eventuais valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito do servidor à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é mantido para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo este ponto incontroverso e precluso.

4. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração do servidor na atividade, com a exclusão das verbas de natureza transitória e indenizatória (
propter laborem
), por não se incorporarem aos proventos.

5. O teto remuneratório constitucional incide sobre a remuneração que servirá como base de cálculo mensal da indenização, conforme a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 975).

6. A indenização final, apurada a partir dessa base de cálculo limitada, não se submete ao teto no momento do pagamento, dada sua natureza indenizatória.

7. A compensação de eventuais valores pagos administrativamente é devida para evitar o enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: “1. A base de cálculo da indenização de licença-prêmio não gozada deve excluir as verbas de caráter indenizatório e transitório (
propter laborem
). 2. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, nos termos do Tema nº 975 do STF”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0110303-83.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
RENATO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça